Tribunal: STJ
Processo: 5001913-51.2019.4.02.5115
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2163682 - RJ (2024
/0229139-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: FRIVEL FRIBURGO VEICULOS S/A
ADVOGADO
: ALEXANDRE ELIAS FERREIRA - MG072321
AGRAVADO
: WELLINGTON DE ARAUJO DIAS
ADVOGADOS
: ANDRESSA RODRIGUES RIBEIRO MONTEIRO - RJ125037
RACHEL PINHEIRO DE ANDRADE MENDONÇA - RJ143377
JORDANA GONÇALVES DA SILVA DE MELLO - RJ136253
AMANDA MANSUR TORRES DA SILVEIRA - RJ179290
NATHALIA DUMARD RIBEIRO - RJ209550
NICOLE THATIANA BENTO - DF078118
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO PARADIGMA NÃO APRESENTADO.
VÍCIO INSANÁVEL. REJULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Verifica-se que a parte, no momento da interposição do recurso, não
apresentou o inteiro teor do acórdão paradigma (ementa/ acórdão, relatório,
voto e certidão ou termo de julgamento), uma vez que foi constatada a ausência
da ementa do acórdão.
2. A parte deixou de cumprir regra técnica do presente recurso, o que constitui
vício substancial insanável. Ressalte-se que a hipótese dos autos não atrai a
incidência do parágrafo único do
da
uma vez que,
art. 932
Lei n. 13.105/2015,
nos termos do Enunciado Normativo n. 6 "Nos recursos tempestivos interpostos
com fundamento no
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de
CPC/2015
março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no
parágrafo
art. 932,
único, c/c o
§ 3o, do novo CPC para que a parte sane vício
art. 1.029,
estritamente formal".
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52302958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 13/11/2025 17:29:41
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 84bbb356-3d59-426d-a1cf-1e08e7a30482

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
05/11/2025
11/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe
Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior,
Francisco Falcão, Nancy Andrighi e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025

HERMAN BENJAMIN
Presidente
HUMBERTO MARTINS
Relator
Documento eletrônico VDA52302958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 13/11/2025 17:29:41
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 84bbb356-3d59-426d-a1cf-1e08e7a30482

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2163682 - RJ (2024
/0229139-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: FRIVEL FRIBURGO VEICULOS S/A
ADVOGADO
: ALEXANDRE ELIAS FERREIRA - MG072321
AGRAVADO
: WELLINGTON DE ARAUJO DIAS
ADVOGADOS
: ANDRESSA RODRIGUES RIBEIRO MONTEIRO - RJ125037

RACHEL PINHEIRO DE ANDRADE MENDONÇA - RJ143377

JORDANA GONÇALVES DA SILVA DE MELLO - RJ136253

AMANDA MANSUR TORRES DA SILVEIRA - RJ179290

NATHALIA DUMARD RIBEIRO - RJ209550

NICOLE THATIANA BENTO - DF078118
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO PARADIGMA NÃO APRESENTADO.
VÍCIO INSANÁVEL. REJULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Verifica-se que a parte, no momento da interposição do recurso, não
apresentou o inteiro teor do acórdão paradigma (ementa/ acórdão, relatório,
voto e certidão ou termo de julgamento), uma vez que foi constatada a ausência
da ementa do acórdão.
2. A parte deixou de cumprir regra técnica do presente recurso, o que constitui
vício substancial insanável. Ressalte-se que a hipótese dos autos não atrai a
incidência do parágrafo único do
da
uma vez que,
art. 932
Lei n. 13.105/2015,
nos termos do Enunciado Normativo n. 6 "Nos recursos tempestivos interpostos
com fundamento no
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de
CPC/2015
março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no
parágrafo
art. 932,
único, c/c o
§ 3o, do novo CPC para que a parte sane vício
art. 1.029,
estritamente formal".
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Documento eletrônico VDA51645118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:12
Código de Controle do Documento: 46b72755-aac6-4ade-a12b-5865571e91e8

Cuida-se de agravo interno interposto pela FRIVEL FRIBURGO VEICULOS
S/A contra decisão proferida pela Presidência do STJ, que indeferiu liminarmente os
embargos de divergência.
O recurso especial foi interposto contra decisão do TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL DA 2a REGIÃO assim ementada (fl. 2.809):

EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
IMPUGNAÇÃO
À
ARREMATAÇÃO DE BEM IMÓVEL SEM INTIMAÇÃO
DOS COPROPRIETÁRIOS. NULIDADE CONFIGURADA.
1 - Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por
WELLINGTON DE ARAUJO DIAS em face da sentença
proferida no EVENTO 42, que julgou improcedente o pedido
formulado nos embargos de terceiros, no sentido de invalidar
a arrematação de imóvel ocorrida no âmbito da execução
fiscal no 0000469-93.2004.4.02.5115, condenando-o ao
pagamento das custas processuais e ao pagamento de
honorários advocatícios no importe de 10% do valor da
causa, observando a suspensão da exigibilidade decorrente da
gratuidade de justiça.
2 - Sustenta o recorrente, em suma, que apesar de ter sido
reconhecido na sentença que 1/3 (um terço) do imóvel
descrito na matrícula 22.322 pertencia a Luiz Fernando Dias,
seu genitor falecido em 17.03.03, antes da propositura da
execução no 0000469-93.2004.4.02.5115, em 17.08.04, houve
penhora, sendo o bem arrematado em hasta pública sem
qualquer intimação prévia, o que configura nulidade.
3 - A questão da ilegitimidade do executado foi devidamente
reconhecida na decisão proferida no EVENTO 142, OUT26,
dada a impossibilidade de redirecionamento da execução ao
espólio ou herdeiros do executado quando o seu falecimento
tenha ocorrido em momento anterior à citação.
4 - No que se refere à penhora de bem imóvel indivisível
pertencente ao executado em regime de copropriedade, o
e §1o do CPC é expresso no sentido de não proibí-la,
art. 843
assegurando ao coproprietário alheio à execução, entretanto,
a metade do produto da alienação.
5 - Embora a arrematação seja considerada "perfeita, acabada
e irretratável" após a assinatura do ato (art. 903 do CPC),
poderá ser tornada ineficaz em caso de comprovação de vício
de nulidade, tal como a ausência de intimação do espólio ou
herdeiros do coproprietário falecido (tendo em vista que
abertura da sucessão desencadeia a transmissão da herança,
mesmo se não levada a registro na matrícula do imóvel)
acerca da realização do leilão, justamente por possuírem
preferência na aquisição do imóvel.
6 - Apelação provida para, diante da ausência de intimação
sobre a realização do leilão, invalidar a arrematação.
Condenação da União Federal ao pagamento de honorários
advocatícios no importe mínimo de 8% sobre o valor do
proveito econômico obtido pelo vencedor (valor da causa de
R$ 800.000,00), nos termos
§ 3o, II, do CPC, de
art. 85,
forma escalonada, de modo que, excedendo a faixa inicial, o
Documento eletrônico VDA51645118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:12
Código de Controle do Documento: 46b72755-aac6-4ade-a12b-5865571e91e8

restante deverá enquadrar-se na faixa subsequente,
sucessivamente (art. 85, § 5o).

Os embargos de declaração opostos ficaram assim ementados (fls. 2.899-
2.900):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À
ARREMATAÇÃO DE BEM IMÓVEL SEM INTIMAÇÃO
DOS COPROPRIETÁRIOS. NULIDADE CONFIGURADA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CÁLCULO SOBRE O
PROVEITO
ECONÔMICO
OBTIDO
PELO
EMBARGANTE.
1-Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos
pela UNIÃO FEDERAL e por FRIVEL FRIBURGO
VEÍCULOS S/A, em face do acórdão lavrado no Evento 20,
que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
WELLINGTON DE ARAÚJO DIAS, para, diante da
ausência de intimação sobre a realização do leilão, invalidar a
arrematação ocorrida no âmbito da execução fiscal no
0000469- 93.2004.4.02.5115.
2-A primeira embargante aponta omissão e contradição na
análise dos seguintes pontos: 1) a sentença extrapolou os
limites do pedido, pois o embargante não pretendeu o
reconhecimento da nulidade da arrematação, mas apenas a
invalidação de parte da arrematação correspondente à fração
ideal do imóvel pertencente ao seu genitor (1/3 de 5/6); 2)
não se evidencia a nulidade da arrematação por ausência da
intimação do embargante (do espólio e demais herdeiros do
coproprietário), porquanto não configurada, no caso, a
hipótese prevista no
II, do CPC, que prevê a
art. 889,
necessidade de ciência prévia da alienação judicial ao
coproprietário de bem indivisível do qual tenha sido
penhorada fração ideal, o que não ocorreu no caso dos autos,
já que, conforme se verifica da decisão no Evento 142,
OUT26, página 3, da execução fiscal, o devedor Luiz
Fernando Dias, pai do embargante, já era falecido antes da
propositura da execução, motivo pelo qual foi excluído do
polo passivo da relação processual, tendo em vista a
impossibilidade de redirecionamento para o seu espólio,
assim, a penhora do imóvel (matrícula 22.322), não ocorreu
com relação à fração ideal do imóvel pertencente ao pai do
embargante; 3) os arts. 843 e 889 do CPC devem ser
aplicados conjuntamente, de forma que somente será
necessária a intimação prévia à alienação, para fins do
exercício da preferência na aquisição do bem, no caso de
coproprietário de bem indivisível do qual tenha sido
penhorada fração ideal, o que não ocorreu; 4) não tendo
havido penhora da fração ideal do imóvel pertencente ao pai
do embargante, também não seria necessária a intimação do
espólio e dos herdeiros previamente à alienação para os fins
do exercício do direito de preferência à aquisição do imóvel;
5) o embargante, assim como os demais herdeiros, tinha
pleno conhecimento acerca da penhora que recaía sobre o
referido bem, haja vista o registro da constrição na matrícula
Documento eletrônico VDA51645118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:12
Código de Controle do Documento: 46b72755-aac6-4ade-a12b-5865571e91e8

do imóvel desde 2018 e a intimação de um dos
coproprietários, que foi nomeado depositário do bem (evento
1.11, página 5); 6) de acordo com o
do CPC, há
art. 844
presunção absoluta de conhecimento por terceiros na hipótese
de averbação da penhora no registro competente, de modo
que a constrição do imóvel publicada no edital (Evento 1.13,
páginas 21/25 dos autos de origem) atendeu as exigências dos
arts. 886 e 887 do CPC; 7) o coproprietário falecido detinha
apenas a quota parte correspondente a 1/3 de 5/6 do imóvel
penhorado, objeto de arrematação, circunstância que,
inclusive, delimitou o pedido formulado nos embargos de
terceiro, no sentido da invalidação da arrematação da parte do
imóvel que pertenceu ao genitor, de modo a preservar,
exclusivamente, o seu patrimônio alheio à execução, sendo
suficiente para a solução da lide a aplicação da norma
prevista no
do CPC, que estabelece que, no caso de
art. 843
penhora de bem indivisível, o equivalente à quota parte do
coproprietário alheio à execução recairá sobre o produto da
alienação do bem; 8) a ausência de provas da propriedade do
bem pelo embargante; 9) em embargos de terceiros o
arbitramento dos honorários deve ser feito com base no valor
do bem levado à constrição, não com base no valor da causa.
3-A segunda embargante, por sua vez, alega o seguinte, em
suma: 1) como o de cujus Luiz Fernando Dias possuía 1/3 de
5/6 do bem constrito, cabendo à meação à cônjuge, caberia ao
ora embargado um terço da meação de 1/3 de 5/6, não 1/3 do
imóvel como um todo, o que comprova que o acórdão
incorreu em contradição e violação ao disposto no art. 1.022,
I, do CPC, bem como aos arts. 1.667 e 1.829 do Código
Civil, que ora suscita para os fins de prequestionamento; 2) a
validade da arrematação publicada no Diário Oficial; 3) a
ciência dos herdeiros acerca da existência de diversas
penhoras sobre o imóvel.
4- O acórdão também foi expresso no sentido de que o
do CPC reforçou a proteção ao terceiro que não é
art. 843
devedor nem responsável pelo pagamento da dívida,
garantindo a ele o direito de preferência na arrematação do
bem, caso não queira perder sua propriedade mediante a
compensação financeira (§ 1o), ou de ver liquidada a sua
quota-parte com base no valor da avaliação do imóvel (§ 2o).
Nesse contexto, deve ser considerada nula a arrematação,
pois não foi precedida da intimação do espólio ou dos
herdeiros do coproprietário falecido para que exercessem o
direito de preferência estabelecido nos parágrafos 1o e 2o do
do CPC.
art. 843
5-Relativamente aos honorários, o CPC, no artigo 85 e
parágrafo 2o, estabelece que a fixação da sua base de cálculo
será o valor da condenação; do proveito econômico obtido,
ou o valor atualizado da causa, em não havendo condenação
principal ou não sendo possível mensurar o proveito
econômico obtido. Como não houve condenação, a verba
honorária deve ser calculada sobre o proveito econômico
pretendido pelo embargante ao propor a ação, que, no caso
dos embargos de terceiros, é o valor do bem penhorado.
Documento eletrônico VDA51645118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:12
Código de Controle do Documento: 46b72755-aac6-4ade-a12b-5865571e91e8

6-Embargos de declaração da União Federal parcialmente
providos para sanar a contradição referentes aos honorários
advocatícios, de modo que o seu cálculo seja feito sobre o
valor do bem penhorado. Embargos de declaração de Frivel
Friburgo Veículos S/A improvidos.

A Primeira Turma do STJ negou provimento ao agravo interno nos termos da
seguinte ementa (fls. 3.179-3.180):

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
EMBARGOS DE TERCEIRO. ARREMATAÇÃO DE
IMÓVEL SEM INTIMAÇÃO DOS COPROPRIETÁRIOS.
NULIDADE
CONFIGURADA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE
SÚMULA N. 7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 674, § 2o, I, II E IV,
DO CPC E 1.667 E 1.829 DO CÓDIGO CIVIL.
INCIDÊNCIA DA
APLICAÇÃO DE
SÚMULA N. 211/STJ.
MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 1.021,
CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS
RECURSAIS. NÃO CABIMENTO.
I – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes
apresentadas com fundamentos suficientes, mediante
apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese.
Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
II – Somente se admite o redirecionamento do executivo
fiscal contra o espólio quando o falecimento do contribuinte
ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da
execução fiscal. Precedentes.
III – O tribunal de origem, após minucioso exame dos
elementos fáticos contidos nos autos, consignou a nulidade da
penhora, em razão da ausência de intimação dos
coproprietários sobre a realização do leilão. Rever tal
entendimento demandaria necessário revolvimento de matéria
fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do
óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
IV – A ausência de enfrentamento da questão objeto da
controvérsia pelo Tribunal a quo, não obstante oposição de
Embargos de Declaração, impede o acesso à instância
especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional
do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211/STJ.
V – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em
art. 1.021,
razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar
sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI – É incabível a majoração dos honorários advocatícios, a
título de honorários recursais, previstos no
§ 11, do
art. 85,
no âmbito de agravo interno, porquanto não
CPC/2015,
ocorre a inauguração de instância recursal. Precedentes.
VII – Agravo Interno improvido.
Documento eletrônico VDA51645118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:12
Código de Controle do Documento: 46b72755-aac6-4ade-a12b-5865571e91e8

Embargos de declaração rejeitados (fl. 3.233):

PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
TERCEIROS. ARREMATAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA
DE VÍCIO.
I – A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para
respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente
pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração,
nos termos do
do Código de Processo Civil de
art. 1.022
2015.
II – Embargos de declaração rejeitados.

Apontou como paradigma o seguinte julgado:

1)
proferido pela Quarta.
REsp n. 2.000.959/SP,

Embargos de divergência indeferidos liminarmente (fls. 4.276-4.279).
Inconformada, a parte agravante alega que (fl. 4.288):

O parágrafo único do
do
estabelece a
art. 932
CPC/2015
possibilidade de o relator conceder prazo para que a parte
sane vício sanável. A ausência da juntada do inteiro teor do
acórdão paradigma, se não impede a análise da divergência,
poderia ser enquadrada como vício sanável.
É importante ressaltar que a presunção de má-fé da parte que
não juntou o inteiro teor do acórdão, mas que forneceu
elementos para sua localização, não deve prevalecer sobre o
direito fundamental ao acesso à justiça e à razoável duração
do processo. O Superior Tribunal de Justiça, como guardião
da lei federal, deve primar pela efetividade da prestação
jurisdicional e não pelo rigor excessivo das formas.

Foram apresentadas contrarrazões (fls. 4.296-4.301).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Não obstante o esforço contido nas razões de agravo interno, não prospera a
pretensão recursal.
Os presentes embargos de divergência não reúnem condições de
admissibilidade.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a parte, no momento da
interposição do recurso, não apresentou o inteiro teor do acórdão paradigma.
Documento eletrônico VDA51645118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:12
Código de Controle do Documento: 46b72755-aac6-4ade-a12b-5865571e91e8

Dessa forma, a parte deixou de cumprir regra técnica do presente recurso, o
que constitui vício substancial insanável. Ressalte-se que a hipótese dos autos não atrai a
incidência do parágrafo único do
da
uma vez que, nos termos
art. 932
Lei n. 13.105/2015,
do Enunciado Normativo n. 6, "Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será
CPC/2015
concedido o prazo previsto no
parágrafo único, c/c o
§ 3o, do novo CPC
art. 932,
art. 1.029,
para que a parte sane vício estritamente formal".
A propósito, confiram-se julgados:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
EM
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. CERTIDÃO DE
JULGAMENTO
DO
ACÓRDÃO
PARADIGMA.
AUSÊNCIA.
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
ART. 932,
INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. Os Embargos de Divergência não reúnem condições de
serem processados. A jurisprudência desta Corte, amparada no
§ 4o do Código de Processo Civil de 2015 e no
art 1.043,
§4o do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 266,
Justiça, consolidou-se no sentido de que o recorrente, para
comprovar a existência de dissídio em Embargos de
Divergência, deve proceder às seguintes providências: a)
juntada de certidões; b) apresentação de cópias do inteiro teor
dos acórdãos apontados como paradigmas; c) citação do
repositório oficial autorizado ou credenciado no qual eles se
achem publicados, inclusive em mídia eletrônica; d)
reprodução de julgado disponível na rede mundial de
computadores com a indicação da respectiva fonte.
2. Mediante análise dos autos, verifica-se que a parte, no
momento da interposição do Recurso, limitou-se a colacionar
cópia da ementa do acórdão paradigma, assim como dos
respectivos relatórios e votos, deixando de apresentar a
Certidão/Termo de Julgamento. A propósito:
AgInt nos EDcl nos
Rel. Min. João
EREsp n. 1.803.803/RJ,
Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe de
AgInt
6/10/2023,
nos EDcl nos
Rel. Min. Regina
EREsp n. 2.014.691/AL,
Helena Costa, Primeira Seção, DJe de
AgRg nos
20/10/2023,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
EAREsp n. 2.387.203/SP,
Terceira Seção, DJe de
e AgInt nos
13/11/2023
Rel. Min. Sérgio Kukina,
EAREsp n. 1.904.609/DF,
Primeira Seção, DJe de 22/9/2023.
3. Ressalte-se que a hipótese dos autos não atrai a incidência
do parágrafo único do
da
uma
art. 932
Lei n. 13.105/2015,
vez que, nos termos do Enunciado Normativo n. 6: "Nos
recursos tempestivos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de
CPC/2015
março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no
parágrafo único c/c o
§ 3o, do novo CPC
art. 932,
art. 1.029,
para que a parte sane vício estritamente formal". No caso em
Documento eletrônico VDA51645118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:12
Código de Controle do Documento: 46b72755-aac6-4ade-a12b-5865571e91e8

espécie, tem-se vício substancial. A propósito: AgInt nos
Rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial,
EARESp 419397/DF,
DJe de 14/6/2019.
4. Agravo Interno não provido.
(AgInt nos
relator Ministro
EAREsp n. 2.253.751/SP,
Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 27/2/2024,
DJe de
)
6/5/2024.

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONTROVÉRSIA DE MÉRITO
NÃO ANALISADA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO.
INVIABILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
SÚMULA N. 315 DO STJ. COMPROVAÇÃO DA
DIVERGÊNCIA.
AUSÊNCIA
DA
JUNTADA
DO
INTEIRO TEOR DOS ACÓRDÃOS PARADIGMA.
FALTA
DA
CERTIDÃO
DE
JULGAMENTO.
INDICAÇÃO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E
DO
SITE
DO
STJ.
INSUFICIÊNCIA.
VÍCIO
SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO
ÚNICO DO
DO CPC. JURISPRUDÊNCIA
ART. 932
CONSOLIDADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. São inviáveis os embargos de divergência quando o
acórdão embargado nem sequer adentra o mérito do recurso
especial, abstendo-se, assim, de fixar tese a respeito da
questão federal controvertida (Súmula n. 3 15 do STJ).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está
consolidada no sentido de que: (a) a certidão de julgamento
compõe o inteiro teor do acórdão, não se admitindo, para
comprovação da divergência, julgado dela desacompanhado;
(b) a referência ao site do Tribunal (www.stj.jus.br) não é
suficiente para substituir a juntada do inteiro teor do acórdão
paradigma, sendo necessária a indicação de link específico
que leve diretamente ao inteiro teor do julgado; (c) a menção
ao Diário da Justiça em que publicado o aresto divergente
não atende às exigências formais para comprovação do
dissídio jurisprudencial, ante a ausência de inteiro teor do
acórdão naquela fonte; e (d) a inobservância desses requisitos
constitui vício substancial, o que afasta a aplicação do
parágrafo único do
do CPC.
art. 932
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos
relator Ministro João
EAREsp n. 2.139.211/PR,
Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 30/4/2024,
DJe de
)
6/5/2024.

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRETENSÃO
DE
SE
REDISCUTIR REGRA DE ADMISSIBILIDADE. NÃO
CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ACÓRDÃO
PARADIGMA. INTEIRO TEOR. REQUISITO ESSENCIAL
À ADMISSÃO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA51645118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:12
Código de Controle do Documento: 46b72755-aac6-4ade-a12b-5865571e91e8

1. Os embargos de divergência não são instrumento
processual adequado para a revisão de admissibilidade do
agravo em recurso especial ou do próprio recurso especial.
2. O inteiro teor de acórdão paradigma é requisito essencial à
aferição de divergência entre órgãos jurisdicionais do STJ e,
por isso, a sua ausência enseja - necessariamente - o não
conhecimento dos embargos de divergência.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos
relator Ministro Mauro
EAREsp n. 2.115.565/SP,
Campbell Marques, Corte Especial, julgado em
DJe
9/4/2024,
de
)
18/4/2024.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA51645118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:12
Código de Controle do Documento: 46b72755-aac6-4ade-a12b-5865571e91e8

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EREsp 2.163.682 / RJ
Número Registro: 2024/0229139-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00004699320044025115 200451150004695 4699320044025115 50019135120194025115
Sessão Virtual de
a
05/11/2025
11/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : FRIVEL FRIBURGO VEICULOS S/A
ADVOGADO
: ALEXANDRE ELIAS FERREIRA - MG072321
EMBARGADO : WELLINGTON DE ARAUJO DIAS
ADVOGADOS
: ANDRESSA RODRIGUES RIBEIRO MONTEIRO - RJ125037
RACHEL PINHEIRO DE ANDRADE MENDONÇA - RJ143377
JORDANA GONÇALVES DA SILVA DE MELLO - RJ136253
AMANDA MANSUR TORRES DA SILVEIRA - RJ179290
NATHALIA DUMARD RIBEIRO - RJ209550
NICOLE THATIANA BENTO - DF078118
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FRIVEL FRIBURGO VEICULOS S/A
ADVOGADO
: ALEXANDRE ELIAS FERREIRA - MG072321
Documento eletrônico VDA52237023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/11/2025 00:41:59
Código de Controle do Documento: 89335dca-4ec7-4e8e-b670-289b83d0391b

AGRAVADO
: WELLINGTON DE ARAUJO DIAS
ADVOGADOS : ANDRESSA RODRIGUES RIBEIRO MONTEIRO - RJ125037
RACHEL PINHEIRO DE ANDRADE MENDONÇA - RJ143377
JORDANA GONÇALVES DA SILVA DE MELLO - RJ136253
AMANDA MANSUR TORRES DA SILVEIRA - RJ179290
NATHALIA DUMARD RIBEIRO - RJ209550
NICOLE THATIANA BENTO - DF078118
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
11/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão,
Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi e
João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Presidente do STJ.

Brasília, 11 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52237023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/11/2025 00:41:59
Código de Controle do Documento: 89335dca-4ec7-4e8e-b670-289b83d0391b